Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-45.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020022-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhor, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ELIO PAZINATTO - CPF: 446.649.230-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AMARILDO ANTONIO DALCIN - CPF: 373.028.760-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA IMÓVEL RURAL.

PEQUENA PROPRIEDADE.

ATIVIDADE AGRÍCOLA COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. AFASTADADA.

“(...)2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à
exploração para subsistência familiar
" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023). (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020022-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO

AGRAVANTE: ELZIO PAZINATTO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

TERCEIRO INTERESSADO:

AMARILDO ANTONIO DALCIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
ELZIO PAZINATTO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (autos n. 1001059-55.2018.8.11.0046), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis rurais.

O agravante incialmente faz uma distinção entre a impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei n. 8.009/90 e aquela que alcança a pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI da CF c/c art. 833, VIII, do CPC.

Afirma que o caso concreto preenche todos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais de matrículas n. 914, 2.380, 2.462, 2.483 do CRI da Comarca de Comodoro/MT, nos termos do art. 5º, XXVI da CF c/c art. 833, VIII, do CPC, especialmente porque os imóveis são considerados pequenas propriedades, uma vez que não ultrapassam o módulo fiscal no Município de Campos de Julio, e além disso são exploradas economicamente pela família.

Argumenta sobre a possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mesmo que tenha sido dado em garantia real da dívida, ainda que o imóvel não sirva de moradia ao núcleo familiar,

que não seja o único imóvel do devedor, ainda que a propriedade seja arrendada.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a liminar para
“determinar o sobrestamento dos atos de expropriação sobre os imóveis de matrículas n. 914, 2.238, 2.462, 2.483 do CRI da Comarca de Comodoro/MT até o julgamento definitivo do presente recurso.”

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida.

A agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendo o agravante,
ELZIO PAZINATTO,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, na ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (autos n. 1001059-55.2018.8.11.0046), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis rurais.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é
ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante executado,

não se mostram relevantes os fundamentos, a ensejar a modificação da decisão agravada, especialmente porque não ficou comprovada a atividade agrícola de subsistência.

As provas apresentadas pelo agravante demonstram grande produção de soja e milho, o que descaracteriza a cultura de subsistência, ficando clara a atividade comercial das propriedades, o que afasta a impenhorabilidade delas.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

2. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à
exploração para subsistência familiar
" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

3. O Tribunal a quo, após o exame acurado do caderno processual constante nos autos, asseverou que o imóvel em epígrafe não ostenta a natureza de pequena propriedade rural, visto que não é explorado pela família. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família, coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Além disso, os imóveis foram penhorados em 02/10/2022 (id. 40710620), o que afasta, em princípio a urgência.

Portanto, o agravante não comprovou os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada, isto é a probabilidade do direito e nem a urgência.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024